Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 4o, §2o, DA LC DISTRITAL No 769/2008. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Vera Lúcia da Silva, condenando o ente distrital ao pagamento de valores retroativos referentes à diferença de valores na pensão vitalícia pelo falecimento de seu ex-companheiro, no período de 08/2013 a 12/2014, no montante de R$ 101.728,01, com correção monetária e juros. O apelante alegou ilegitimidade passiva e prescrição do direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de valores relativos à pensão vitalícia reconhecida administrativamente pelo IPREV/DF; (ii) verificar se a pretensão de cobrança está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal possui legitimidade passiva nas demandas em que se discute o pagamento de benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF), pois, nos termos do art. 4o, §2o, da LC Distrital no 769/2008, o ente distrital é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente por eventual insuficiência financeira.
4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 não se aplica ao caso em análise, pois o art. 4o do referido decreto suspende a contagem do prazo prescricional durante a demora da Administração Pública em reconhecer ou pagar a dívida.
5. No caso, o débito de R$ 101.728,01 foi expressamente reconhecido pelo Distrito Federal em declaração administrativa datada de 10/07/2015. O reconhecimento do débito tem o condão de interromper ou renunciar à prescrição, conforme jurisprudência do STJ.
6. A demora na quitação da dívida, imputável exclusivamente à Administração, não pode ser utilizada como fundamento para arguir a prescrição contra o titular do direito.
7. Assim, restam mantidos a legitimidade passiva do Distrito Federal e o direito da autora ao pagamento da diferença de pensão vitalícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva nas demandas em que se discute o pagamento de benefícios previdenciários do RPPS/DF, sendo garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, conforme art. 4o, §2o, da LC Distrital no 769/2008.
2. O reconhecimento administrativo do débito por parte da Administração Pública interrompe ou renuncia à prescrição, sendo o termo inicial para nova contagem do prazo prescricional.
3. A mora administrativa no pagamento de valores reconhecidos inviabiliza o reconhecimento da prescrição contra o beneficiário do direito.
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1476070/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/11/2015, DJe 04/02/2016;
· TJDFT, Acórdão 1951666, 0719069-82.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 12/12/2024;
· TJDFT, Acórdão 1925524, 0700038-76.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 15/10/2024.